Tribunal: TJDFT
Processo: 0714865-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0714865-98.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARTHUR AKTEMIS LACERDA ALVES RECORRIDO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA DECISÃO A parte recorrente comprovou com a interposição do recurso (ID 38578295 e 38578296), tão somente, o recolhimento do preparo recursal, deixando de efetuar a comprovação do recolhimento das custas processuais. Desse modo, para que seja o recurso analisado, comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, o recolhimento integral do preparo no prazo de até 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 42, §1o, da Lei 9.099/95. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator